Tribunal: TJES
Processo: 5005805-68.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-68.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO RISSI ANDRADE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente condenando-a a pagar de forma imediata a pretensão autoral R$ 10.045,23, devendo ser deduzido o montante correspondente às taxas de administração e seguro previstas no contrato, proporcional ao valor pago.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar lisura na contratação e validade das cláusulas contratuais.

A requerida intimada para apresentar contrarrazões deixou de fazê-la.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que diante do descumprimento das tratativas verbais, distintas das contratuais, busca o autor a reparação material (devolução dos valores de forma imediata e integral), e embora a inicial perpassa por teses de vício de consentimento (erro substancial quanto a negócio jurídico), não há pedido de nulidade ou rescisão.

A recorrida, em contestação alegou lisura na contratação e acesso à parte autora a todas as informações relacionadas ao contrato e o valor pago e que eventual devolução se daria ao final do grupo ou na contemplação, nos termos da Normas de Regência ou das disposições contratuais.

Em relação à pretensão de se invalidar as cláusulas contratuais, as Proposta de Participação a Grupo de Consórcio em questão são negócio jurídico celebrado submetido à Lei n.º 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que ''
a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para
a aquisição de bem ou serviço
,
bem como para a restituição das parcelas pagas
,
no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30
.'' Além disso, estipula o §2º do supracitado Dispositivo Legal que ''
somente concorrerá à contemplação
o

consorciado ativo, de que trata o art. 21
,
e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos
,
na forma do art. 30.
''

Por outro lado, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei,
verbis: ''O

consorciado excluído
não contemplado

terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º.''

O Colégio Recursal firmou entendimento no ano corrente, no enunciado 25 – “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superando o IRDR nº 22/2015.”

As decisões recentes (nos últimos anos) firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES é que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, tal como sustentado pela ré e a própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

Assim, diante do entendimento apresentado, é impositivo a improcedência do pedido de restituição dos valores de forma imediata,

votando-se pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de restituição imediatada
.

Quanto aos demais termos da sentença, qual seja, taxa de administração proporcional, juros e correção monetária,
coaduna-se com o entendimento da sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos,

votando-se na manutenção destes em seus termos
, registrando-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
DÁ PROVIMENTO PARCIAL,
reformando a sentença,
a fim de julgar improcedente o pedido de restituição imediata
, devendo a requerida no momento oportuno da restituição (30 dias após o encerramento do grupo)
, valor de R$ 10.045,23 (dez mil e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), devendo ser deduzido o montante correspondente às taxas de administração e seguro previstas no contrato, proporcional ao valor pago, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)